Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-10.2021.8.11.0012
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000092-10.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GISELE ARAUJO DIAS - CPF: 042.270.681-77 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000092-10.2021.8.11.0012

APELANTE: GISELE ARAUJO DIAS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença de improcedência da ação se a autora não traz nenhuma prova de que solicitou o cancelamento do plano de telefonia móvel que gerou o débito contestado, sendo demonstrado pela requerida, por outro lado, a efetiva utilização dos serviços, através do extrato de ligações realizadas no período em que a linha estava ativa.

Na hipótese, se
a parte autora não se desincumbiu do seu encargo de comprovar a ilegitimidade do débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, há que ser mantida a sentença de improcedência da demanda.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GISELE ARAUJO DIAS
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Cível por Danos Morais,
ajuizada em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, §3º, do CPC/15.

Sustenta a apelante que as faturas do plano eram pagas por seu marido, que faleceu em 08/08/2016, bem como que após o falecimento requereu o cancelamento dos serviços e não mais utilizou a linha. No entanto, continuou a receber faturas.

Assevera que a negativação com vencimento em 10/06/2016, que é objeto da ação, não consta no sistema como em aberto, inexistindo comprovação da existência de qualquer dívida com vencimento em 10/06/2016.

No mais, alega que desconhece as ligações realizadas após o pedido de cancelamento e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 125632684).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 125631282) que a autora, ora apelante, contratou plano de telefonia móvel junto à requerida em 2016, pelo valor mensal de R$ 39,90. Contudo, a partir do segundo mês de vigência contratual, a demandada passou cobrar valores indevidos, razão pela qual solicitou o cancelamento do plano.

Segundo a autora, foi informada pela empresa que deveria efetuar o pagamento da última fatura para o cancelamento do plano e, como assim procedeu, ficou certa de que o contrato havia sido rescindido.

Narra que ao acessar o site do Serasa para verificar a situação do seu CPF, deparou-se com uma negativação em seu nome, relativa à dívida junto à requerida no valor de R$ 132,93 (cento e trinta e dois reais e noventa e três centavos) com vencimento em 10/06/2016.

Sob a alegação de que o débito e a inscrição são indevidos, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, a autora defende a ilegalidade da inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que
solicitou o cancelamento do plano de telefonia móvel que possuía junto à apelada
.

Contudo, não juntou aos autos nenhuma prova nesse sentido. Aliás, sequer informa em que data teria realizado o pedido de cancelamento, o canal utilizado para tanto ou o número do protocolo de atendimento.

Por outro lado, a recorrida colacionou aos autos relação de chamadas realizadas em período posterior ao suposto cancelamento da linha (ID 125632661 - Pág. 1/358), demonstrando a efetiva utilização dos serviços pela autora.

Desta feita, a parte autora não se desincumbiu do seu encargo no transcorrer da lide de comprovar a ilegitimidade do débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe.

Por fim, insta salientar que
conquanto ao caso sejam aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tal fato não desloca o ônus da prova para o fornecedor de forma automática, sendo imprescindível um início de prova pela parte autora, o que, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DOS VALORES COBRADOS – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. À falta de comprovação de desligamento da unidade consumidora, o faturamento do consumo de energia elétrica apurado deve ser tido por válido. 2. Súmula 385/STJ, da “anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
." (TJMT - N.U 0012146-95.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - SANEAMENTO DEVIDO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Existindo uma das omissões apontadas, os Embargos de Declaração devem ser providos para saná-la. "Mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu."

(AgRg no REsp 1293832/PR)
.” (TJMT - RED 147635/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 31/01/2018, DJe 06/02/2018)

Nestes termos, deve ser mantida a sentença de improcedência da demanda.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor da causa, observando-se o artigo 98, §3º, do CPC/15, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022